Tribunal: TJDFT
Processo: 0708909-39.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708909-39.2019.8.07.0006 RECORRENTE: JOSÉ LÁZARO DE OLIVEIRA RECORRIDO: BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. CONTRATO DE CONSUMO. RELAÇÃO CONTRATUAL. EXISTÊNCIA. COMPRA COTA DE CONSÓRCIO. PAGAMENTOS POR BOLETOS. PRESTAÇÕES E LANÇO. PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NÃO COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FE. OCORRÊNCIA. MULTA. APLICAÇÃO. 1. Deve-se reconhecer a existência de relação de consumo entre administradora de consórcios e adquirente de cota para aquisição de veículo. 2. O contrato de adesão em consórcio não depende de formalidade especial para comprovar sua existência. Negativa incompatível com o conjunto probatório, cheia de contradições e contrariando o entendimento perceptível pelo homem médio não pode prevalecer para declarar inexistência de relação jurídica e dívida, máxime quando esta foi paga mensalmente, utilizando grande quantidade de boletos inclusive para recolhimento de lanço de valor bem elevado. 3. A parte que pleiteia conscientemente em juízo quantia bem superior à que pagou e postula também danos morais por inscrição em banco de proteção ao crédito alegada como indevida, mas que não ocorreu, incorre em litigância de má-fé, sendo cabível aplicação de multa arbitrada sobre o valor da causa devidamente atualizado. 4. A parte ré não pode ser apenada por não trazer documentos aos autos, quando os juntados pelo autor são suficientes para comprovar como os fatos ocorreram, infirmando as alegações deste que tentou, com dolo, enganar os sujeitos do processo. 5. A má-fé, quando comprovada, impõe aplicação de multa, cujo percentual será definido pelo juiz com base no valor da causa devidamente atualizado, sendo a quantia revertida em favor da parte contrária. 6. Se não há comprovação do fato que a parte indica como suporte para seu pedido de danos morais, deve ser repelida sua pretensão. 7. Recurso do autor parcialmente conhecido e na parte conhecida, não provido. Apelação da ré conhecida e provida. O recorrente alega afronta aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, inciso III e 14, § 3o, ambos do CDC, pugnando pela inversão do ônus da prova, diante da hipossuficiência do consumidor e da não comprovação de algumas das excludentes previstas nas normas consumeristas; c) artigo 52, incisos I, II, III, IV, V, do mesmo diploma legal, ao reconhecer um contrato de outorga de crédito sem a existência de qualquer documento escrito ou ciência de que a parte recorrida teria passado todas as informações exigidas por lei ao contratante; d) artigo 374, inciso III, do CPC, sob o argumento de ser incontroversa a inexistência de contrato assinado entre as partes, bem como a impossibilidade de sua comprovação; e) artigo 80, inciso I e II, do Código Adjetivo Civil, defendendo ser devido o afastamento da condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Em contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID 26864617 - Pág. 14). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1659130/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 9/12/2020). Também não merece ser admitido o recurso especial quanto à mencionada contrariedade aos artigos 52, incisos I, II, III, IV, V do CDC e 374, inciso III, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o contrato de adesão em consórcio, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Incide igualmente o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ sobre a suposta ofensa aos artigos 6o, inciso III e 14, § 3o, ambos do CDC e 80, incisos I e II do CPC, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática para inverter o ônus probatório, bem como afastar a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do subscritor das contrarrazões, tendo em vista convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030